Tribunal: TJDFT
Processo: 0731635-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. SUSPENSÃO DO FEITO PELO PRAZO DE UM ANO. ART. 40 DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL. INÉRCIA DO EXEQUENTE. LEGITIMIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida nos autos de execução fiscal. A decisão agravada suspendeu a execução pelo prazo de 12 meses, com arquivamento provisório, nos termos do art. 40, § 2o, da Lei n. 6.830/1980, diante da frustração das tentativas de localização dos devedores e da ausência de manifestação do exequente no prazo assinalado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a suspensão da execução fiscal, com base no art. 40 da LEF, foi corretamente determinada diante da ausência de diligência exitosa para localização dos executados; e (ii) verificar se a apresentação posterior de pedido de desconsideração da personalidade jurídica afasta a incidência do referido dispositivo legal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A suspensão da execução fiscal pelo prazo de um ano é cabível quando frustradas as diligências para localização do devedor, nos termos do art. 40 da Lei n. 6.830/1980, iniciando-se esse prazo na data da ciência da Fazenda Pública quanto à não localização do executado ou à inexistência de bens penhoráveis.
4. A certidão nos autos de origem demonstrou que foi oportunizado ao ente distrital o fornecimento de novo endereço ou a formulação de requerimentos, sob pena de suspensão do feito, e o prazo respectivo transcorreu sem manifestação.
5. A posterior formulação do pedido de desconsideração da personalidade jurídica, apresentado apenas em 27 de maio de 2025, não elide a inércia do exequente no prazo fixado nem demonstra ilegalidade manifesta capaz de justificar a reforma da decisão agravada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
1. A suspensão da execução fiscal é legítima quando frustradas as diligências para localização do devedor e o exequente permanece inerte no prazo assinalado para manifestação.
2. A posterior formulação de requerimento, após o decurso do prazo, não descaracteriza a inércia do exequente nem afasta a incidência do regime legal de suspensão.
3. A ausência de intimação da parte agravada para contrarrazões é admissível quando a relação processual ainda não está formada, inexistindo, nesse contexto, violação ao contraditório.

Dispositivos relevantes citados: LEF, art. 40, §§ 2o e 4o; CPC, arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no RMS 0044262-29.2014.8.16.0000, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 01.12.2016, DJe 06.02.2017; TJDFT, Acórdão 1839555, 0742262-49.2023.8.07.0000, Rel. Des. Arnoldo Camanho de Assis, 4a Turma Cível, j. 21.03.2024, DJe 12.04.2024.